Tribunal: STF
Processo: STP 1119
Classe: STP
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Agravo interno. Suspensão de tutela provisória. Desapropriação. Imissão provisória na posse. Matéria infraconstitucional. Ausência de demonstração de grave lesão. Efeito ativo. Inviabilidade. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a pedido de contracautela formulado em face de decisão que, em agravo de instrumento, suspendeu a imissão provisória na posse do Município requerente em imóvel objeto de ação de desapropriação, considerando a inexistência de matéria constitucional, bem assim a ausência de demonstração de concreto e direto abalo à ordem pública, ao lado de possível perigo de dano inverso.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o conhecimento e a concessão da medida de contracautela.

    III. Razões de decidir

    3. A atuação do Supremo Tribunal Federal em medidas de contracautela pressupõe que a decisão cuja eficácia se pretende sobrestar tenha fundamento direto na Constituição, o que não ocorre na hipótese, porquanto o cerne da questão posta na origem consiste em definir o modo de apuração do valor do depósito apto a propiciar a imissão prévia na posse do imóvel, o que foi decidido à luz da legislação infraconstitucional, notadamente o artigo 15, caput e § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, consoante interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 472).

    4. Ante a natureza excepcional do pedido de contracautela, é ônus inafastável do requerente comprovar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão que se pretende suspender. Alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de provas concretas, são insuficientes para justificar a medida. No caso, o requerente não demonstrou a existência de patente, imediato e concreto risco à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública.

    5. Em acréscimo de fundamentação, a presente contracautela seria ainda inviável à luz do entendimento consolidado desta Corte no sentido de não ser cabível a formulação de pedido suspensivo quando o ente público requerente figura como autor da ação principal. A medida excepcional se justifica apenas em demandas ajuizadas contra o Poder Público, ou seja, naquelas em que este atua como réu, o que não se tem na espécie.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo interno a que se nega provimento.